Tribunal: TJES
Processo: 0006467-26.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006467-26.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERVANILDO ANDRADE STEINER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006467-26.2020.8.08.0024

APELANTE: ERVANILDO ANDRADE STEINER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
R
OUBO MAJORADO (
ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL
).

MAJORANTE.
CONCURSO DE PESSOAS
. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. A controvérsia recursal reside, exclusivamente, na majorante pelo concurso de pessoas, a qual, no entanto, é incontestável, porquanto todas as provas revelam que os acusados agiram em comunhão de vontades entre si e com um terceiro, tendo eles repassado o aparelho celular a esse terceiro, que, no entanto, não foi localizado. É o que consta das declarações da vítima e da própria confissão dos acusados, de modo que o recurso não merece prosperar.

2
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006467-26.2020.8.08.0024

APELANTE: ERVANILDO ANDRADE STEINER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ERVANILDO ANDRADE STEINER

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória (
link
no Id. 4771918, pp. 389-392), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º,
II
,
do Código Penal,
à pena de
0
5

(
cinco
) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão e
1
3
(
treze
) dias-multa,
em regime inicial
s
emiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 16 de março de 2020, por volta das 23h20min, na Avenida Jerônimo Monteiro, Praça Oito, Centro, em Vitória, os denunciados Ângelo Gomes dos Santos e Ervanildo Andrade Steiner, acompanhados de um terceiro não identificado, subtraíram, mediante grave ameaça, o aparelho celular de Carlos Felipe Linhares Batista.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas. O apelante Ângelo desistiu do recurso anteriormente interposto, remanescendo apenas o recurso de Ervanildo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, ressalto que a Defensoria Pública apresentou as razões recursais às fls. 206/207 (pp. 407-409) e, posteriormente, ofereceu um aditamento às fls. 227/230v. (pp. 451-458), o qual, no entanto, não pode ser admitido, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa.

Registro que a condenação
não é controvertida
, estando devidamente lastreada no Boletim de Ocorrência (pp. 41-47) e nas provas orais produzidas em juízo, notadamente as declarações da vítima, que reconheceu os acusados, os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, bem como a confissão dos réus.

A controvérsia recursal reside, exclusivamente, na majorante pelo concurso de pessoas, a qual, no entanto, é incontestável, porquanto todas as provas revelam que os acusados agiram em comunhão de vontades entre si e com um terceiro, tendo eles repassado o aparelho celular a esse terceiro, que, no entanto, não foi localizado.

É o que consta das declarações da vítima e da própria confissão dos acusados, de modo que o recurso não merece prosperar.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do Parecer ministerial,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)